Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL. RECURSO MINISTERIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TRÁFICO DE DROGAS. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. NULIDADE DA APREENSÃO POR ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CASA ABANDONADA OU DESABITADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA E PROPORCIONAL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 1.1. Aludida garantia constitucional foi corroborada pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema n. 280), que estabeleceu que se as circunstâncias que antecederem o ingresso de policiais em residência, sem autorização do morador, evidenciarem, de modo satisfatório e objetivo, a existência de fundadas razões de que no local ocorre situação de flagrante delito, não se afigura ilicitude a macular o processo penal.
2. A interpretação da garantia conferida pela CF ao estipular a inviolabilidade domiciliar, enquanto desdobramento dos direitos à privacidade e à propriedade privada, não pode ser a mesma para uma edificação abandonada/desabitada e aquela efetivamente utilizada para fins de moradia, sob pena de desvirtuamento da própria proteção jurídica que o constituinte objetivou resguardar.
3. O preceito incriminador previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exige apenas a prática de qualquer um dos atos descritos no dispositivo (“importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”), sendo prescindível a prova da venda ou do intuito comercial por parte do acusado para fins de condenação por crime de tráfico. 3.1. Por conseguinte, o delito em questão é daqueles chamados permanentes e tem sua consumação e aperfeiçoamento preexistentes ao efetivo comércio do produto.
4. Coerentes e harmônicos os depoimentos prestados pelos policiais militares sobre as circunstâncias relacionadas à apreensão da substância encontrada durante abordagem do representado, e inexistindo qualquer prova que confronte os relatos, mostram-se suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343.2021.
5. De acordo com o art. 112, § 1o, da Lei n. 8.069/90, para decidir sobre a adequada medida socioeducativa a ser aplicada, a autoridade judiciária deve levar em conta a capacidade de cumprimento da medida, as circunstâncias e a gravidade da infração, incluídos o contexto social e familiar do jovem, bem como a análise de sua folha de passagens.
6. Observadas as condições pessoais e sociais do jovem, aliadas à sua já significativa folha de passagens, que inclui recente revogação de remissão concedida em autos diversos em razão de reiterado descumprimento das condicionantes acordadas, a medida socioeducativa de internação é seguramente a mais adequada e proporcional ao objetivo de ressocialização, uma vez que propiciará a continuidade dos estudos, além de sua capacitação profissional por intermédio de cursos técnicos que o habilitem a ingressar no mercado de trabalho, retomando a vida em sociedade.
7. Recurso ministerial conhecido e provido. Sentença reformada.